Tribunal: CARF
Processo: 19647.018145/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.018145/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.199 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LUCIANO FIGUEIREDO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 12.144,00, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, por falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.018145/2008-55
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.018145/2008-55

de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 5.500,00 (fls. 21/26).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/13),
alegando, em apertada síntese, que:
- reitera haver se submetido aos tratamentos realizados pelos profissionais contratados,
tendo apresentado à fiscalização os recibos, comprovando as deduções pleiteadas;
- instado a comprovar a efetividade dos pagamentos, reapresentou os recibos, por meio de
carta-resposta redigida em três laudas;
- a fiscalização glosou as despesas com os tratamentos odontológicos, porém acatou o
gasto no valor de R$ 30,00 efetuado junto à Radioface, cuja despesa serviu de base para
realização de todos os tratamentos efetivamente ocorridos;
- a legislação de regência permite a dedução das despesas médicas, de modo que a
comprovação da efetividade dos pagamentos somente é necessária na ausência dos
recibos;
- que o lançamento de ofício só deveria ter sido efetuado se o impugnante houvesse
deixado de atender, atendesse insatisfatoriamente ou se recusasse a atender às intimações,
a teor do art. 841, II do RIR/99;
- caberia à fiscalização provar que os esclarecimentos e documentos apresentados são
falsos, como determina o art. 845 do RIR/99, pois os ônus de provar a inveracidade dos
fatos registrados e comprovados por documentos hábeis é do fisco, ao teor dos arts. 923 e
924 do RIR/99;
- o contribuinte se sente física e psicologicamente abalado, assim como moralmente
afetado por ter sido acusado de fraude, tendo sido obrigado a recorrer, com ônus
financeiro, a serviços profissionais de contador e de advogado;
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 89/99), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam especificados e
comprovados por meio de documentos que atendam aos requisitos previstos em lei.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
entendendo pela necessidade de comprovação e de justificação, da dedução da base de
cálculo do imposto de renda.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVER DE MANTER E APRESENTAR
DOCUMENTOS. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Cabe ao sujeito passivo manter em boa guarda os comprovantes de dedução e outros
valores pagos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras quando estas
julgarem necessário, visto que o ônus de provar as deduções da base de cálculo é do
sujeito passivo que as pleiteia em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.018145/2008-55

Cientificado da decisão, em 21/11/2013 (fls. 105), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 23/12/2013 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 108/113), repisando
as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a documentação apresentada está em
conformidade com a legislação de regência, e que é arbitrária a solicitação da comprovação dos
pagamentos realizados, os quais já encontram devidamente comprovados pelos recibos já
acostados aos autos, requerendo, ao final, o cancelamento do lançamento e da exigência fiscal
imposta.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 114/182.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC que manteve o
lançamento, em relação às glosas das despesas pagas aos profissionais Daniela Maria Gomes
Nóbrega (R$ 5.450,00), Ana Cristina Sampaio Alves Bezerra (R$ 4.350,00), Carlos Henrique de
Azevedo Ramos (R$ 2.700,00) e Humberto Gomes Vidal (R$ 7.500,00), por falta de
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 89/99), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 21/26), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.018145/2008-55

Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados (fls. 39/71),
situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de
declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo
art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito lançado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.199 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.018145/2008-55

Wilderson Botto

Fl. 188
DF CARF MF
Original